Tribunal: TJDFT
Processo: 0718560-92.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENZATÓRIA. DANOS MORAIS. COBRANÇA VEXATÓRIA. ABUSO DO DIREITO. ATO ILÍCITO. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. Configurada a cobrança vexatória, com constrangimento moral e exposição da parte ofendida ao líder do grupo religioso e a membros da igreja, resta configurado ato ilícito ensejador da responsabilização civil. Nos termos do artigo 187, do Código Civil, também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. O valor a ser arbitrado a título de indenização por danos morais não pode ser elevado em excesso, a ponto de configurar fonte de enriquecimento da vítima, nem demasiadamente baixo, culminando na negação de seu caráter punitivo. Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser atendidos os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Atento ao caráter compensatório da sanção, à natureza intrínseca da indenização, à gravidade da repercussão da ofensa, às circunstâncias específicas do evento, à dor sofrida pelas vítimas, bem como à natureza do direito subjetivo fundamental violado, o valor da indenização fixado em montante elevado merece redução.